Tribunal: STJ
Processo: 5008818-03.2021.4.04.7102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996590 - RS(2025/0269088-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DUARTE PEREIRA
ADVOGADOS
: MARCELO ELESBÃO FONTOURA - RS105459
TALES RAMOS SCHMIDT - RS103334
ARTHUR VIEIRA ETCHEVERRIA - RS114484
BIBIANA DELLA MEA PESAMOSCA - RS113551
CAROLINA MANFIO CANZIAN - RS113550
PABLO DOMINGUES DE MELLO - RS122316
SABRINA CERETA - RS122507
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: JOSE MARIANO DA ROCHA FILHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JOSÉ MARIANO DA ROCHA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RODRIGO COSTA ARGENTA - RS078263
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO APELO NOBRE. PRETENSA
CONTRARIEDADE AO
DO DECRETO-
ART. 10
LEI N. 3.365/41.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
PARTE DA ÁREA USUCAPIENDA INSERIDA EM BEM PÚBLICO
(FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE
DE, SOBRE A FAIXA DE 35M (TRINTA E CINCO METROS) A PARTIR
DO EIXO DA RODOVIA, INCIDIREM OS EFEITOS DA USUCAPIÇÃO.
INVERSÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese de afronta ao
do Decreto-
art. 10
– alegação de caducidade do ato expropriatório –, motivo
Lei n. 3.365/41
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula
n. 211 do STJ.
3. O recurso especial não trouxe a alegação de violação do art. 1.022
do Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual
omissão por parte da Corte de origem, indispensável, inclusive, para fins de
configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito,
nos termos do
do Estatuto Processual.
art. 1.025
Documento eletrônico VDA55390208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e64c772-7c1f-43ee-8908-2eb8999272d2

4. A Corte
concluiu que parte do imóvel objeto da ação de
a quo
usucapião extraordinário é bem da União, qual seja, a faixa de domínio de
35m a partir do eixo da
km 325,90. Por conseguinte, inexistente
BR-287/158,
a possibilidade de essa área ser alcançada pelos efeitos do instituto da
usucapião. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026 25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e64c772-7c1f-43ee-8908-2eb8999272d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996590 - RS(2025/0269088-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DUARTE PEREIRA
ADVOGADOS
: MARCELO ELESBÃO FONTOURA - RS105459
TALES RAMOS SCHMIDT - RS103334
ARTHUR VIEIRA ETCHEVERRIA - RS114484
BIBIANA DELLA MEA PESAMOSCA - RS113551
CAROLINA MANFIO CANZIAN - RS113550
PABLO DOMINGUES DE MELLO - RS122316
SABRINA CERETA - RS122507
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: JOSE MARIANO DA ROCHA FILHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JOSÉ MARIANO DA ROCHA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RODRIGO COSTA ARGENTA - RS078263
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO APELO NOBRE. PRETENSA
CONTRARIEDADE AO
DO DECRETO-
ART. 10
LEI N. 3.365/41.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
PARTE DA ÁREA USUCAPIENDA INSERIDA EM BEM PÚBLICO
(FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE
DE, SOBRE A FAIXA DE 35M (TRINTA E CINCO METROS) A PARTIR
DO EIXO DA RODOVIA, INCIDIREM OS EFEITOS DA USUCAPIÇÃO.
INVERSÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese de afronta ao
do Decreto-
art. 10
– alegação de caducidade do ato expropriatório –, motivo
Lei n. 3.365/41
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula
n. 211 do STJ.
3. O recurso especial não trouxe a alegação de violação do art. 1.022
do Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual
omissão por parte da Corte de origem, indispensável, inclusive, para fins de
configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito,
nos termos do
do Estatuto Processual.
art. 1.025
4. A Corte
concluiu que parte do imóvel objeto da ação de
a quo
usucapião extraordinário é bem da União, qual seja, a faixa de domínio de
Documento eletrônico VDA54995242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:54
Código de Controle do Documento: 5235884b-ef1f-4ebb-b2ab-b0935bac84af

35m a partir do eixo da
km 325,90. Por conseguinte, inexistente
BR-287/158,
a possibilidade de essa área ser alcançada pelos efeitos do instituto da
usucapião. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JULIO CESAR DUARTE
PEREIRA contra decisão de minha lavra que conheceu do respectivo agravo em recurso
especial, a fim de não conhecer do apelo nobre (fls. 378-385).
Consta do autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
veiculados na ação de
ajuizada pelo ora Agravante (fls. 198-
usucapião extraordinária
202).
O Tribunal de origem
, ora
negou provimento à apelação do Autor
Agravante, e proveu o recurso do ora Departamento Nacional de Infraestrutura de
, a fim de afastar o reconhecimento da aquisição da propriedade
Transportes – DNIT
sobre a totalidade da área de 175,13m2 (cento e setenta e cinco vírgula treze metros
quadrados), conforme indicado na peça exordial, devendo ser ressalvada a faixa de 35m
(trinta e cinco metros) a partir do eixo da rodovia (fls. 227-286), nos termos da seguinte
ementa (fl. 285):

ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. FAIXA DE DOMÍNIO DA
RODOVIA. PROVA. PROJETO EXECUTIVO. INTERFERÊNCIA DA ÁREA
USUCAPIENDA.
EXCLUSÃO.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
1. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade que, de
maneira geral, transfere-se ao adquirente desde que decorrido prazo temporal
compatível com o tipo de usucapião, qualificado pelo
e sem qualquer
animus domini
oposição, preenchidos os requisitos legais. O bem público, todavia, não está sujeito
aos efeitos da usucapião (art. 183, §3o, da CF).
2. A faixa de domínio de rodovia federal, constituída pela pista de
rolamento, canteiros, acostamentos e sinalização, estendendo-se até o alinhamento
das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa de recuo,
pertence à União e sua ocupação só é admitida em situações excepcionais, com
expressa anuência daquela.
3. Comprovada a largura da faixa de domínio do lado direito da
km 325,90 e que a área usucapienda avança sobre ela, deve ser
BR-287/158,
provido o apelo do DNIT, excluindo do título de propriedade a área de domínio
público federal.
4. A parcial procedência do pedido, com exclusão da área correspondente à
faixa de domínio da rodovia, determina a sucumbência do autor em relação ao
DNIT e, consequentemente, leva à inversão dos ônus sucumbenciais.
5. Outrossim, a fixação de honorários advocatícios em razão do
reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu indicado na inicial atende
Documento eletrônico VDA54995242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:54
Código de Controle do Documento: 5235884b-ef1f-4ebb-b2ab-b0935bac84af

justamente ao princípio da causalidade, na forma do
parágrafo único do
art. 338,
CPC.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 300-307).
Sustentou a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 309-331),
contrariedade aos arts. 5o, incisos XXII e XXIV, e 183 da Carta Magna; ao
do
art. 1.238
Código Civil; bem como ao
do
art. 373, inciso II,
CPC/2015.
Ponderou que não foram juntados aos autos documentos aptos a comprovar a
alegação do Agravado no sentido de que foi declarada de utilidade pública a área
controvertida.
Argumentou que, na espécie, ocorreu desapropriação ilegal, porquanto o
Agravado, sem instaurar o devido processo para tal desiderato, contestou a ação
declaratória de usucapião ajuizada pelo Agravante sob a alegação de que houve invasão
de faixa de domínio público.
Asseverou que, no caso dos autos, a real extensão da faixa de domínio público
corresponde a 15m (quinze metros) e não a 35m (trinta e cinco metros), conforme
erroneamente entendeu o Tribunal
.
a quo
Aduziu que (fl. 327):

Após a publicação do ato administrativo de declaração de utilidade pública,
caberia ao DNIT iniciar o processo executivo de desapropriação, notificando os
proprietários atingidos (art. 10-A do DL no
). Ademais, o decreto teria
3.365/1941
caducado em 2019, visto que as obras de duplicação começaram em 2014,
ultrapassando o prazo decadencial de cinco anos estabelecido no
do mesmo
art. 10
decreto.

Afirmou que (fls. 327-328):

[...] O DNIT transformou parte do imóvel em domínio público através do
presente processo judicial, sem respeitar o devido processo legal e sem pagar
indenização, haja vista que não há nenhum ato normativo que ateste a existência de
faixa de domínio igual ou superior a 35 metros na região em que se localiza o
imóvel usucapiendo, o que já é reconhecido em sentença de primeiro grau.

Esclareceu que o projeto executivo e o levantamento topográfico produzidos
em data posterior ao ajuizamento da ação de usucapião não podem ser considerados
elementos probantes aptos a demonstrar o direito do ora Agravado acerca da existência e
extensão da faixa de domínio público.
Defendeu que foi devidamente comprovado que a área, à época da aquisição
pelo Agravante, não era de domínio público, situação essa que permanece até os dias
atuais, ante a inexistência de ato normativo expedido com esse fim.
Documento eletrônico VDA54995242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:54
Código de Controle do Documento: 5235884b-ef1f-4ebb-b2ab-b0935bac84af

Pontuou que, dado que foram preenchidas as exigências legais pra a aquisição
integral da propriedade por meio de usucapião antes do ato expropriatório, a
desapropriação indireta não pode prevalecer sobre o direito do Agravante.
Asseriu que (fls. 328-329):

[...] No presente caso, o recorrente comprova o preenchimento dos
requisitos da prescrição aquisitiva desde 2013, conforme a posse exercida desde
2003, consolidando seu direito antes de qualquer ato de desapropriação ou
ampliação da faixa de domínio público. No caso dos autos, sequer houve notificação
e indenização prévia, sendo postulado a desapropriação indireta pelo DNIT em
contestação sem observar o devido processo legal e somente após a aquisição da
propriedade pela usucapião.

Apontou que o prazo para efetivar a desapropriação de 5 (cinco) anos,
contados a partir da declaração de utilidade pública, a qual não foi formalizada na
hipótese dos autos. Ademais, ainda que assim não fosse, por não ter sido renovado, tal
ato administrativo teria caducado em meados de 2014, o que impede a Administração
Pública de invocar direitos sobre o imóvel.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 322-338). O recurso especial não foi
admitido (fls. 339-340).
O agravo em recurso especial foi conhecido para não conhecer do apelo nobre
(fls. 378-385).
A parte agravante,
,
nas razões do presente agravo interno (fls. 391-401)
alega o seguinte:
a) todas as questões veiculadas no recurso especial são eminentemente de
direito. Portanto, a solução da lide não demanda nova incursão no contexto fático-
probatório amealhado aos autos, sendo incabível o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
b) não há falar em inadequação da via eleita para arguir pretensa
contrariedade a dispositivo constitucional, na medida em que a controvérsia trazida no
apelo nobre não diz respeito diretamente aos efeitos de artigos da Carta da República
sobre o caso dos autos (apenas reflexamente), estando calcada em negativa de vigência ao
do Código Civil.
art. 1.238
c) todas as matérias arguidas no apelo nobre foram devidamente
prequestionadas, sendo inaplicável o comando normativo contido na Súmula n. 211 do
STJ, tendo em vista que as razões recursais se limitam a indicar malferimento ao
do Código Civil (explicitamente mencionado no aresto proferido pela Corte de
art. 1.238
origem), não tendo havido qualquer pleito ou arguição de afronta a dispositivos do
Decreto-Lei n. 3.365/41.
d) o exame e a decisão sobre a controvérsia prescinde de análise de legislação
local. Portanto, é inaplicável à hipótese dos autos a Súmula n. 280 do STF.
Documento eletrônico VDA54995242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:54
Código de Controle do Documento: 5235884b-ef1f-4ebb-b2ab-b0935bac84af

Foi apresentada impugnação (fls. 407-411).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, esclareço que é insubsistente a alegação de que, na hipótese dos
autos, não incide a Súmula n. 280 do STF, na medida em que tal óbice processual não foi
utilizado como fundamento da decisão ora agravada.
De outra parte, esclareço que, conforme demonstram os excertos da petição de
recurso especial abaixo transcritas, o Agravante se referiu, sim, a malferimento direto a
dispositivos constitucionais como amparo para as teses arguidas no citado recurso (fls.
328-329; sem grifos no original):

A usucapião sendo um modo originário de aquisição da propriedade,
previsto nos arts. 1.238 e seguintes do Código Civil e no
da Constituição
art. 183
, exingue os vínculos jurídicos anteriores à posse consolidada, formando
Federal
uma nova relação de domínio que retroage ao início do período de posse contínua,
mansa e pacífica. No presente caso, o recorrente comprova o preenchimento dos
requisitos da prescrição aquisitiva desde 2013, conforme a posse exercida desde
2003, consolidando seu direito antes de qualquer ato de desapropriação ou
. No caso dos autos, sequer houve
ampliação da faixa de domínio público
notificação e indenização prévia, sendo postulado a desapropriação indireta pelo
DNIT em contestação sem observar o devido processo legal e somente após a
aquisição da propriedade pela usucapião.
Deste modo, a desapropriação não tem o condão de anular ou sobrepor-se à
propriedade adquirida por usucapião, já que esta última é reconhecida de forma
originária e está protegida constitucionalmente. O
o, inciso XXIV, da
art. 5
determina que a desapropriação deve ser precedida de justa e
Constituição Federal
prévia indenização. No caso dos autos, a Administração Pública não demonstrou
suficientemente que parte do imóvel usucapiendo está em faixa de domínio,
visto que não há a identificação de qual seria a faixa de domínio no local onde
.
se localiza o imóvel discutido
[...]
O
,
direito de propriedade está consagrado no
o, inciso XXII
art. 5
da
, como cláusula pétrea, devendo ser preservado contra atos
Constituição Federal
arbitrários do Estado. A ausência de procedimento formal de desapropriação,
como no caso em questão, fere a segurança jurídica do proprietário e viola os
.
princípios da legalidade e da justa indenização

Portanto, permanece hígida a conclusão plasmada na decisão agravada,
segundo a qual a via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.298.562/PR,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
Documento eletrônico VDA54995242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:54
Código de Controle do Documento: 5235884b-ef1f-4ebb-b2ab-b0935bac84af

AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
11/12/2023;
AREsp n. 2.085.690/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
De outra banda, diferentemente do alegado pelo ora Agravante, nas razões do
recurso especial foi arguida a tese de que, na hipótese dos autos, foi ultrapassado o prazo
decadencial para o procedimento expropriatório, senão vejamos (fl. 327; sem grifos no
original):

Após a publicação do ato administrativo de declaração de utilidade pública,
caberia ao DNIT iniciar o processo executivo de desapropriação, notificando os
proprietários atingidos (
). Ademais,
art. 10-A do DL no 3.365/1941
o decreto teria
, visto que as obras de duplicação começaram em 2014,
caducado em 2019
ultrapassando o prazo decadencial de cinco anos estabelecido no
do
art. 10
.
mesmo decreto
, respeitando o
Após a caducidade, seria necessário um novo decreto
prazo mínimo de um ano. Apesar disso, não há registro de novo ato normativo ou de
notificação do recorrente. O DNIT não promoveu o processo de desapropriação
. Deste modo, a presunção automática de faixa de domínio público
exigido por lei
viola os parâmetros legais e constitucionais.

Entretanto, tal como esclarecido na decisão ora agravada, o Tribunal de
origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não apreciou a tese de afronta ao
do Decreto-
– alegação de caducidade do ato expropriatório –,
art. 10
Lei n. 3.365/41
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n.
211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
O recurso especial não trouxe a alegação de violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de
origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto
de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual. Nesse
art. 1.025
sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.076.255/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.049.701/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
No mais, o acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas
seguintes razões de decidir (fls. 279-282; sem grifos no original):

A
objetivando a
parte autora ajuizou ação de usucapião extraordinária
aquisição originária do imóvel localizado à Rua Coronel Getúlio Mario Zanchi, no
281, Bairro Nossa Senhora Medianeira, em Santa Maria/RS.
Afirmou que o imóvel não possui matrícula no Cartório de Registro de
Imóveis e que, desde a assinatura do Contrato de Compra e Venda e do Termo de
Posse, em dezembro de 2003, exerce sobre ele "posse mansa e pacífica, de boa-fé,
pública, ininterrupta, atual, com
e sem oposição de terceiros".
animus domini
Documento eletrônico VDA54995242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:54
Código de Controle do Documento: 5235884b-ef1f-4ebb-b2ab-b0935bac84af

Citado, o DNIT contestou o pedido, afirmando que a área usucapienda
interfere com a faixa de domínio da rodovia (
km 325,90), de 35m a
BR-287/158,
partir do eixo (evento 54, CONTES1 e OUT2).
A
, nos seguintes termos (evento
sentença julgou procedente o pedido
179, SENT1):
[...]
Por força do apelo do DNIT, quanto ao mérito, controverte-se nesta
instância acerca da interferência da área usucapienda na faixa de domínio da
.
rodovia
A
, constituída pela pista de
faixa de domínio de rodovia federal
rolamento, canteiros, acostamentos e sinalização, estendendo-se até o alinhamento
das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa de recuo,
pertence à União e sua ocupação só é admitida em situações excepcionais, com
expressa anuência daquela. É, pois, bem público (art. 99, do Código Civil).
De outro lado, a área
consiste em uma porção adjacente à
non aedificandi
faixa de domínio, sobre a qual é vedada a edificação de quaisquer construções em
um recuo de, em regra, 15 (quinze) metros, contados da lateral da pista (artigo 4o,
inciso III, da
.
Lei no 6.766/1979)
A partir da edição da
passou-se a permitir a redução da
Lei no 13.913/2019
área
por lei municipal ou distrital até o limite de 5 (cinco) metros de
non aedificandi
cada lado da pista. A nova lei permitiu, ainda, a manutenção das construções já
existentes sobre a área
na data de sua promulgação,
non aedificandi
independentemente de eventual redução. Não é bem público, mas trata-se de
limitação administrativa imposta ao bem particular.
Todavia, como já salientado, a controvérsia diz respeito à interferência
da área usucapienda na faixa de domínio da rodovia, não estando em discussão
.
eventual construção sobre área non aedificandi
Sendo assim – e em atenção à argumentação da parte autora em suas
contrarrazões de apelação (evento 213, CONTRAZAP1) – saliento que tanto as
alterações legislativas a respeito da largura da área
quanto a
non aedificandi
circunstância de a construção ser anterior à duplicação da rodovia são irrelevantes
para a solução do caso concreto. A própria jurisprudência invocada pelo apelado diz
respeito à área
, evidenciando ter havido confusão entre os dois
non aedificandi
conceitos.
Com efeito, ao contrário da área
, cuja metragem é
non aedificandi
regulamentada por lei, a largura da faixa de domínio das rodovias federais
varia de acordo com o projeto técnico de cada rodovia, portanto, não é matéria
.
que dispense a produção de prova
No caso dos autos, embora não tenha acostado o ato jurídico/normativo
que estabeleceu a faixa de domínio do lado direito da
km 325,90, o
BR-287/158,
DNIT juntou planta de revisão do projeto executivo do local (evento 174,
.
DESP3), o que é suficiente para comprovação da largura da faixa de domínio
À contestação, o DNIT acostou relatório elaborado pela Etel Estudos
Técnicos Ltda, inclusive com fotos, em que se concluiu (evento 54, OUT2):
Portanto, levando-se em consideração o eixo original da
rodovia (foto 5 e 6) e que a faixa de domínio no local, segundo o DNIT/
UL de Santa Maria, é de 35,00m para o lado direito, o terreno
usucapiendo está sendo ocupado de maneira irregular pelos seus
Documento eletrônico VDA54995242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:54
Código de Controle do Documento: 5235884b-ef1f-4ebb-b2ab-b0935bac84af

requerentes. Tanto o ponto do portão da garagem (ponto 316) como
o alinhamento do muro (ponto 315) com relação ao eixo citado
. [grifei]
possuem distâncias menores do que 35,00m
,
O croqui do levantamento topográfico planimétrico georreferenciado
acostado pelo próprio autor ao evento 82, corrobora as conclusões do relatório
acima mencionado e demonstra claramente que o imóvel avança sobre a faixa
:
de domínio de 35m a partir do eixo da rodovia
[...]
Como salientado, a faixa de domínio da rodovia federal é bem público
e, assim, não são
(art. 183, §3o, da
da União
suscetíveis aos efeitos da usucapião
CF).
Desse modo, não é possível o reconhecimento da aquisição da
propriedade sobre a totalidade da área de 175,13 m2 indicada pelo autor,
devendo ser expressamente ressalvada a faixa de 35m a partir do eixo da
.
rodovia

Como se vê, o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo
fático-probatório acostado aos autos, concluiu que parte do imóvel objeto da ação
ajuizada pelo ora Agravante é bem público da União, qual seja, a faixa de domínio de
35m a partir do eixo da
km 325,90. Por conseguinte, inexistente a
BR-287/158,
possibilidade de essa área ser alcançada pelos efeitos do instituto da usucapião. Portanto,
a inversão do julgado, de maneira a alterar esse entendimento, demandaria,
necessariamente, nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual,
desiderato esse incabível na via estreita do apelo nobre, a teor do comando normativo
contido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO
II,
ART. 1.022,
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE,
COM BASE EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL E NAS PROVAS DOS AUTOS,
CONCLUIU PELA NATUREZA PÚBLICA DO IMOVEL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ; E 280 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que "a intenção da Lei Estadual
n.
que, então, autorizou a doação do bem imóvel do Ente Federado à
7.675/1982
Associação previu a inalienabilidade e a impenhorabilidade do bem imóvel (art. 2o),
o que demonstrou, mais uma vez, o caráter público do bem [...] conforme se extrai
do material probatório produzido nos Autos, o bem imóvel sempre permaneceu
sobre o domínio público e, por tal razão, a sua ocupação não gera direitos
possessórios, mas, apenas, detenção". Nesse contexto, infirmar essas conclusões e
acolher a pretensão da parte agravante demandaria o reexame de matéria fática e de
lei local, o que é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas 7 do STJ; e
280 do STF.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54995242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:54
Código de Controle do Documento: 5235884b-ef1f-4ebb-b2ab-b0935bac84af

(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.192.617/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
1/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. IMÓVEL EM FAIXA DE
FRONTEIRA. TERRA DEVOLUTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO
CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL EM FACE DE DISPOSITIVOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL
CONTRA
VIOLAÇÃO
DE
ENUNCIADO
DE
SÚMULA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE PÚBLICA DO BEM. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. O Tribunal de origem, a partir da análise dos elementos fático-
probatórios, concluiu que o imóvel em questão não se trata de bem público, não
tendo o INCRA comprovado que se tratava de terra devoluta em área de fronteira,
tornando "inócuas as discussões sobre a possibilidade de aquisição por usucapião de
terras públicas, sobre ratificação de títulos dominiais e sobre regularização de
ocupações de terras públicas" (fl. 515). Para rever a conclusão, seria necessário o
reexame de provas e fatos, providências descabidas no âmbito do recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.518.851/PR,
Ministro Teodoro Silva Santos
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

PROCESSO
CIVIL.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
USUCAPIÃO.
BEM
PÚBLICO
MUNICIPAL.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA FUNDADA EM NORMA
LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária contra
sociedade empresária, objetivando a declaração de domínio de imóvel, tendo em
vista a posse do bem há mais de 15 anos com
, de forma mansa e
animus domini
pacífica por si e pelos antecessores, sem qualquer interrupção, turbação ou oposição
de terceiros. A ação foi julgada procedente na primeira instância (fls. 249-250). O
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede recursal, reformando a decisão
monocrática, deu provimento ao recurso de apelação do Município de Itapetininga
deliberando pela improcedência da ação de usucapião extraordinário em razão de o
imóvel objeto da ação estar afetado como bem público.
[...]
VII - Nesse passo, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido,
entendendo não se tratar de bem público o imóvel usucapiendo, na forma pretendida
no apelo nobre, demandaria o reexame do mesmo acervo fático-probatório já
analisado, especialmente a Lei Municipal n.
que autorizou a doação da
1.798/1974,
área à sociedade empresária Fileppo Centenário S. A., e a Lei Municipal n.
que revogou a doação e reverteu o imóvel à municipalidade,
2.955/1989,
providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante os óbices da
Documento eletrônico VDA54995242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:54
Código de Controle do Documento: 5235884b-ef1f-4ebb-b2ab-b0935bac84af

e da
segundo as quais, respectivamente: "Por
Súmula n. 280/STF
Súmula n. 7/STJ,
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" e "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial". Nesse sentido, os seguintes
julgados: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp 460.679/PI,
Turma, julgado em
DJe
AgRg no
10/2/2020,
13/2/2020;
AREsp 298.585/SC,
relatoraMinistra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
16/9/2014,
AgRg no
relator Ministro Humberto Martins,
23/9/2014;
REsp 1.295.543/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
17/12/2013,
3/2/2014.
[...]
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.704.692/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
16/2/2022.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:54
Código de Controle do Documento: 5235884b-ef1f-4ebb-b2ab-b0935bac84af

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.996.590 / RS
Número Registro: 2025/0269088-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50088180320214047102
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIO CESAR DUARTE PEREIRA
ADVOGADOS : MARCELO ELESBÃO FONTOURA - RS105459
TALES RAMOS SCHMIDT - RS103334
ARTHUR VIEIRA ETCHEVERRIA - RS114484
BIBIANA DELLA MEA PESAMOSCA - RS113551
CAROLINA MANFIO CANZIAN - RS113550
PABLO DOMINGUES DE MELLO - RS122316
SABRINA CERETA - RS122507
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: JOSE MARIANO DA ROCHA FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOSÉ MARIANO DA ROCHA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RODRIGO COSTA ARGENTA - RS078263
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55361314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: e2013f90-29f2-40a2-af32-1a567955143e

AGRAVANTE : JULIO CESAR DUARTE PEREIRA
ADVOGADOS : MARCELO ELESBÃO FONTOURA - RS105459
TALES RAMOS SCHMIDT - RS103334
ARTHUR VIEIRA ETCHEVERRIA - RS114484
BIBIANA DELLA MEA PESAMOSCA - RS113551
CAROLINA MANFIO CANZIAN - RS113550
PABLO DOMINGUES DE MELLO - RS122316
SABRINA CERETA - RS122507
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: JOSE MARIANO DA ROCHA FILHO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JOSÉ MARIANO DA ROCHA NETO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RODRIGO COSTA ARGENTA - RS078263
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: e2013f90-29f2-40a2-af32-1a567955143e